Tribunal: TJDFT
Processo: 0708622-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708622-35.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, ANAILDA MIRANDA PORTELA, ANAILDE DOS SANTOS PEREIRA DA COSTA, ANAILTON TIBURTINO LEITE, ANAIR GEBRIM, ANALIA DE SOUZA MARTINS, ANALIA FERREIRA CARDOSO, ANALIA FERREIRA RODRIGUES, ANALIA NERES DA SILVA, ANALIA ROSA LEAL, ANALIA SOARES DE SENA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 44a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (23/11 a 30/11) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora